Tribunal: TJDFT
Processo: 0701443-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701443-89.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILZETE MONTEIRO MUNIZ APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo o recurso de apelação de GILZETE MONTEIRO MUNIZ porque tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos para análise do recurso. Brasília, 10 de março de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator